Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-12.2023.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706444-12.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA APELADO: WALLISON ROCHA FERREIRA, NAYAN RAMOS DA SILVA Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que, proferida a sentença[1] e resolvidos os aclaratórios manejados pela autora – Maria Aparecida Rocha Da Silva –, interpusera ela apelação[2], tendo os réus – Wallison Rocha Ferreira e Nayan Ramos Da Silva –, de seu turno, devidamente intimados, apresentado contrarrazões[3] em face do aludido recurso. Ocorre que, ato contínuo, sem que tenha sido previamente certificado o exaurimento do prazo legalmente assinalado para que os réus se irresignassem em face do resolvido, foram os autos imediatamente remetidos à instância recursal, após o que, na sequência, também apresentaram recurso de apelação[4]. Assim é que, de forma a ser restabelecida a ordem processual, o processo deve ser devolvido ao Juízo de origem para que seja providenciado o regular processamento do apelo oriundo dos acionados, com a devida certificação quanto à interposição do derradeiro recurso coligido ao fólio e, ademais, asseguração à autora da oportunidade de apresentar contrarrazões, pois a desconsideração havida quanto ao rito procedimental pode resultar em violação ao contraditório que pauta o devido processo legal. Por outro lado, registro que a autora, ao apelar, formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, deixando, assim, de preparar o apelo que interpusera. Sob essa moldura, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando, primeiramente, que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada a interposição do apelo dos réus e conferida à autora a oportunidade para contrarrazoar o apelo. Acudida essa diligência e devolvidos os autos à instância recursal, à apelante/autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que não fora, no transcurso da relação processual, agraciada com o beneplácito da gratuidade de justiça que requestara e que inexiste no fólio processual substrato material suficiente para aferir a sua real capacidade econômica, guarnecer os autos com os documentos comprobatórios, consubstanciados nos seus comprovantes de rendimentos atuais, pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses, ou, alternativamente, sua derradeira declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize desde logo o preparo. Cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos para a ultimação da análise dos apelos. I. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 77992141 (fls. 424/432). [2] - Apelação de ID 77992155 (fls. 475/495). [3] - Contrarrazões de ID 77992163 (fls. 505/512). [4] - Apelação de ID 78025987 (fls. 517/530).